Tribunal: TJES
Processo: 0007304-53.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007304-53.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ETAPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXCESSO DE PODERES DO ADMINISTRADOR. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ETAPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (sucessora de AGROPECUÁRIA IPIRANGA LTDA.) contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de BANCO DO BRASIL S.A., nos autos da execução fundada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01753-2, no valor de R$ 322.705,57. A embargante alegou: (i) nulidade do negócio jurídico por excesso de poderes e desvio de finalidade do administrador; (ii) ausência de liquidez do título por falta de demonstrativo detalhado do débito; e (iii) cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. A sentença rejeitou todas as alegações e deferiu o benefício da gratuidade de justiça. O recurso reiterou os fundamentos da inicial e foi contrariado pelo Apelado, que pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o título executivo é nulo por ter sido firmado por administrador com excesso de poderes e desvio de finalidade; (ii) estabelecer se há iliquidez no título que embasa a execução, por ausência de demonstrativo detalhado do débito; e (iii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura da Cédula Rural Pignoratícia foi realizada por administrador com poderes expressos no contrato social para agir isoladamente, razão pela qual não há nulidade do negócio jurídico perante o terceiro de boa-fé, sendo aplicável a Teoria da Aparência.

4. O suposto desvio de finalidade na aplicação dos recursos deve ser discutido em ação própria de responsabilização interna e não pode ser oposto ao credor que agiu com boa-fé.

5. A execução foi instruída com a via original do título e planilha de evolução da dívida, sendo suficientes para caracterizar a liquidez exigida, conforme entendimento jurisprudencial e o art. 783 do CPC.

6. A alegação genérica de ausência de detalhamento não substitui a obrigação do embargante de apresentar cálculo com os valores que entende devidos, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

7. O julgamento antecipado da lide é válido quando o juiz entende que a matéria é exclusivamente de direito e os documentos existentes são suficientes à formação do convencimento, conforme art. 355, I, do CPC.

8. A produção de prova pericial é desnecessária quando se discute a validade formal do título e a presença de poderes do subscritor, matérias que independem de apuração técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Teoria da Aparência legitima a validade de título executivo subscrito por administrador com poderes aparentes, não sendo o desvio de finalidade oponível ao terceiro de boa-fé.

2. A Cédula Rural Pignoratícia, instruída com planilha de cálculo, é título executivo líquido, conforme exigência legal.

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova requerida é desnecessária à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 783; 917, § 3º; 98, § 3º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2185019/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023;
TJ-MT, Apelação Cível 10009474320238110036, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.06.2024, DJe 25.06.2024;
TJ-GO, Apelação Cível 53538588920218090140, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ETAPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(sucessora de AGROPECUÁRIA IPIRANGA LTDA) em face da r. sentença (ID 8866981) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0007304-53.2017.8.08.0035 opostos contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a ora Apelante opôs os referidos embargos visando desconstituir a execução de nº 0020009-20.2016.8.08.0035, que lhe move o Apelado para a cobrança do valor de R$ 322.705,57 , oriundo da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01753-2. Alegou, em síntese: (i) a nulidade do negócio jurídico por ter sido firmado por administrador com excesso de poder e desvio de finalidade; e (ii) a ausência de liquidez do título executivo, por não ter sido a execução instruída com o demonstrativo detalhado do débito.

A r. sentença combatida rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os embargos, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Na mesma decisão, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça à embargante.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 8866982), reiterando os argumentos de nulidade do negócio jurídico, iliquidez do título e, adicionalmente, alegando cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, que a impediu de produzir prova pericial.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 8867135), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ETAPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(sucessora de AGROPECUÁRIA IPIRANGA LTDA) em face da r. sentença (ID 8866981) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0007304-53.2017.8.08.0035 opostos contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a ora Apelante opôs os referidos embargos visando desconstituir a execução de nº 0020009-20.2016.8.08.0035, que lhe move o Apelado para a cobrança do valor de R$ 322.705,57 , oriundo da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01753-2. Alegou, em síntese: (i) a nulidade do negócio jurídico por ter sido firmado por administrador com excesso de poder e desvio de finalidade; e (ii) a ausência de liquidez do título executivo, por não ter sido a execução instruída com o demonstrativo detalhado do débito.

A r. sentença combatida rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os embargos, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Na mesma decisão, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça à embargante.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 8866982), reiterando os argumentos de nulidade do negócio jurídico, iliquidez do título e, adicionalmente, alegando cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, que a impediu de produzir prova pericial.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 8867135), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos por
AGROPECUÁRIA IPIRANGA LTDA.
(sucedida por ETAPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.) em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0020009-20.2016.8.08.0035.

A ação executiva foi ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. visando o recebimento do crédito de R$ 322.705,57 (trezentos e vinte e dois mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos), oriundo da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01753-2, firmada em 23/12/2013, com vencimento original em 18/12/2014.

A embargante, Agropecuária Ipiranga Ltda., foi citada e opôs os presentes embargos (ID 00073045320178080035), arguindo, em suma:
(i)
a inépcia da petição inicial da execução, por ausência de documentos indispensáveis, notadamente a prova do adimplemento da contraprestação (liberação dos valores) e o demonstrativo detalhado do débito, o que acarretaria a iliquidez do título;
(ii)
a nulidade do negócio jurídico, sob o fundamento de que o administrador que assinou o título, Sr. José Renato Gimenes de Paiva, agiu com excesso de poderes e desvio de finalidade, utilizando os recursos em benefício próprio e não da sociedade empresarial; e
(iii)
a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, dada a sua grave crise financeira.

O Banco do Brasil S.A. apresentou impugnação (ID 00073045320178080035, p. 153), rebatendo as alegações. Defendeu a regularidade da petição inicial da execução, a liquidez do título e a validade do negócio jurídico, sustentando que o administrador possuía plenos poderes para o ato, conforme o contrato social da empresa, sendo aplicável ao caso a Teoria da Aparência para proteger o terceiro de boa-fé. Impugnou, ainda, o pedido de gratuidade de justiça.

Após diversas intimações para que a embargante comprovasse sua hipossuficiência, com a juntada de balanços contábeis e da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), o juízo de primeiro grau deferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Sobreveio a r. sentença (ID 8866981), que julgou totalmente improcedentes os embargos à execução, por entender pela validade do título e pela regularidade do processo executivo.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

O cerne do presente recurso consiste em verificar a regularidade da execução movida pelo Apelado, especificamente no que tange à validade do título executivo e à sua liquidez, bem como analisar a ocorrência de suposto cerceamento de defesa.

A Apelante insiste na tese de que o administrador, Sr. José Renato Gimenes de Paiva, agiu com
excesso de poderes e desvio de finalidade
ao firmar a Cédula Rural Pignoratícia, cujos recursos teriam sido utilizados em benefício próprio e não da empresa.

Contudo, tal argumento não pode ser oposto ao Apelado, terceiro de boa-fé. Conforme se extrai da Alteração Contratual arquivada na Junta Comercial, vigente à época da contratação, a administração da sociedade cabia aos sócios José Renato Gimenes de Paiva e Renata Gimenes de Paiva Machado, que possuíam poderes para representar a empresa "em conjunto ou separadamente".

Diante de tal disposição contratual, o administrador que assinou a cédula de crédito possuía plenos e aparentes poderes para contrair a obrigação em nome da pessoa jurídica. Aplica-se ao caso a
Teoria da Aparência
, que visa a proteção do terceiro de boa-fé que contrata com quem, aos olhos de todos, detém poderes para o ato. Não cabia ao banco fiscalizar a destinação final dos recursos ou imiscuir-se em questões internas da sociedade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC . INEXISTÊNCIA.
TEORIA DA APARÊNCIA. CONFIGURADA
. REVERSÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1 .Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das partes para fins de convencimento e julgamento. (STJ, AgInt no AREsp n. 1734857/RJ, rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 22.11.2021) . Para tanto, basta o pronunciamento fundamentado acerca dos fatos controvertidos, o que se observa no presente caso, em que os motivos encontram-se objetivamente fixados nas razões do acórdão recorrido. 2.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2185019 SC 2022/0246263-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Eventuais prejuízos decorrentes de atos praticados pelo administrador com desvio de finalidade devem ser resolvidos em ação própria de responsabilização, movida pela sociedade ou pelos sócios lesados contra o administrador, e não pela anulação de um negócio jurídico válido perante terceiros.

A Apelante alega, ainda, a nulidade da execução por ausência de demonstrativo de débito detalhado, o que tornaria o título ilíquido.

Sem razão, contudo. A Cédula Rural Pignoratícia é, por força de lei, título executivo extrajudicial. A execução foi instruída com a via original do título e com a planilha de cálculo da evolução do débito. Tais documentos são suficientes para demonstrar a origem e a evolução da dívida, permitindo ao devedor o exercício da ampla defesa.

A alegação de que a planilha não é "pormenorizada" o suficiente é genérica e não aponta erros concretos no cálculo. Caberia à Apelante, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, declarar na petição inicial dos embargos o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não ocorreu. Logo,
não há que se falar em iliquidez do título
.

Por fim, a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide não se sustenta. O juiz é o destinatário das provas e, entendendo que as questões controvertidas são eminentemente de direito e que os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, pode e deve julgar o feito no estado em que se encontra, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE INFERIOR AO PREVISTO NO DECRETO Nº 22.626/33 ( LEI DA USURA)– ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TABELA PRICE – VALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial por força de Lei específica, razão pela qual é desnecessária a apresentação da via original para o ajuizamento da execução, mormente no caso, em que os embargantes não negam a dívida e tampouco alegam indícios de adulteração no título. Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela autora/recorrida.
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide
. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS). Diante da omissão do CMN na fixação ou apuração da taxa média de juros admissível para as Cédulas de Crédito Rural, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de incidir sobre tais espécies contratuais a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n . 22.626/1933 ( Lei da Usura). No caso, como os juros remuneratórios da Cédula Rural Pignoratícia em discussão foram pactuados em 10,50% ao ano, ou seja, índice inferior ao previsto no Decreto nº 22.626/33 ( Lei da Usura), descabe falar em abusividade. “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”. Inteligência da Súmula nº 93 do STJ. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n . 413/69). A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009474320238110036, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO INTERROMPIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA . OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR . BASE DE CÁLCULO. I.
Não implica em cerceamento de defesa a não realização de prova pericial contábil quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia.
II . No caso concreto, rechaça-se a prejudicial de mérito aventada pelo réu/apelante, porquanto restou configurado que o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil foi interrompido nos termos do art. 202, inc . IV, do mesmo diploma legal, de modo que a pretensão inicial não estava prescrita ao tempo da propositura da ação. III. A ausência de outorga uxória não é capaz de acarretar a nulidade da cédula rural pignoratícia que ampara a inicial, sobretudo porque o cônjuge figura no título como emitente/devedor principal e não como fiador ou avalista, e a garantia prestada não abrange bem imóvel. IV . Em atenção à ordem de preferência estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC, impõe-se, na espécie, a fixação da verba honorária sucumbencial sobre o valor da condenação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 53538588920218090140 SANCLERLÂNDIA, Relator.: Des(a) . ALICE TELES DE OLIVEIRA, Sanclerlândia - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 14/12/2023)

No caso, a produção de prova pericial seria inócua para aferir a validade do negócio jurídico perante terceiro (matéria de direito) ou a liquidez do título (análise documental). Desta forma, agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao julgar antecipadamente a lide.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeira instância por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tal verba, em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar